Tribunal: TJMT
Processo: 1019278-44.2020.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019278-44.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (APELADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL
E
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
HOSPITAL CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. CORREÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ESCALONADOS
.

RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame
:

Remessa necessária com recurso de a
pelação
cível
interpost
o
pel
a

Fazenda Pública
contra sentença que
a
condenou ao pagamento de R$ 3.610.034,51 (três milhões, seiscentos e dez mil, trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos) em razão da ausência de repasse de verbas públicas
ao hospital filantrópico
, referentes ao período de setembro de 2019 a dezembro de 2020. A sentença também fixou honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor da condenação deve ser retificado para R$ 2.887.199,85 (dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), corrigido pelo IPCA-E; (
ii
) se a taxa SELIC deve ser aplicada a partir de 9
.12.2021
, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021; e (
iii
) se os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com as faixas estabelecidas no art. 85, §
§
3º e 5º do CPC.

III. Razões de decidir
:

3.
A condenação deve ser
estabelecida
em R$ 2.887.199,85 (dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), correspondente ao valor original do débito, uma vez que o credor atualizou o débito com a incidência do IGP-M, em vez do IPCA-E.

4. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, a taxa SELIC deve incidir a partir de 9
.12.2021
, sendo vedada a cumulação com outros índices de correção monetária e juros de mora.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir o escalonamento previsto no art. 85, §
§
3º e 5º, do
CPC.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso provido
em parte
.
Sentença parcialmente retificada.

Tese de julgamento:
“1.
A condenação deve ser fixada
no valor original do débito,
com incidência da taxa SELIC a partir de 9
.12.2021
, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, sendo vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora.
2.
Os honorários advocatícios devem ser
estabelecidos
de acordo com as faixas
previstas
no art. 85, §
§
3º e 5º, do
CPC
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 85, §
§
3º e 5º
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1012437-67.2019.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
.
11.3.2024
;
TJMT, N.U 1001209-90.2022.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
.
11.3.2024
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara,

Trata
-se

de

remessa necessária com
recurso

de

apelação

cível

interposto

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra

sentença

proferida

pelo
J
uízo

da

Vara Especializada de Fazenda
Pública da Comarca de Sinop
(MT)

que,
nos autos da
ação
de cobrança n. 1019278-44.2020.8.11.0015 proposta por
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
,
julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante ao pagamento de R$ 3.610.034,51
(três milhões, seiscentos e dez mil e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos),
em razão da ausência de repasse dos recursos financeiros destinados à saúde
,
referentes ao período de setembro de 2019 a dezembro de 2020
, por conseguinte, ratificou a tutela provisória de urgência.

E ainda condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega que, “
não obstante a parte autora, ora apelada,

afirme que o Estado não repassou os incentivos financeiros, correspondentes ao

período de setembro/2019 a dezembro/2020, ofertados pelo Ministério da

Saúde, não há prova alguma de que tais recursos foram repassados, pelo

Ministério da Saúde, ao Fundo Estadual de Saúde, ônus que lhe compete, nos

termos do art. 373, inciso I, do CPC/15
”.

Assevera que
, na hipótese de manutenção de sua condenação,

deve ser retificado o valor do débito, uma vez que a apelada atualizou a dívida, no montante de R$ 2.887.199,85 (dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), com a incidência de IGP-M
em vez
do IPCA-E.
Ademais, os honorários advocatícios devem ser apurados em liquidação de sentença.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela incidência dos índices de correção monetária e dos juros moratórios, conforme os Temas n. 810/STF e n. 905/STJ sobre o valor original do débito, qual seja o montante de R$ 2.887.199,85 (dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), bem como pela fixação dos honorários advocatícios em liquidação de sentença.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id.
224025187
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O

órgão

ministerial

se

manifestou

no

Id.

236179678
,

apontando

a

inexistência

de

interesse

público

ou

social

capaz

de

justificar

sua

intervenção.

É

o

relatório
.

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara
,

Conforme

relatado,

trat
a-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1019278-44.2020.8.11.0015 proposta por
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
, julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante ao pagamento de R$ 3.610.034,51 (três milhões, seiscentos e dez mil e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), em razão da ausência de repasse dos recursos financeiros destinados à saúde
,
referentes ao período de setembro de 2019 a dezembro de 2020, por conseguinte, ratificou a tutela provisória de urgência.

E ainda condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, é alegado que o Ministério d
e
Saúde realizou os repasses financeiros destinados ao financiamento dos serviços de média e alta complexidades ao Fundo Estadual de Saúde, todavia o Estado de Mato Grosso não efetivou os repasses devidos ao hospital filantrópico, no montante de R$ 2.887.199,85 (dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), referentes ao período de setembro de 2019 a dezembro de 2020.

A questão relativa à ausência de repasses financeiros destinados ao financiamento dos serviços de média e alta complexidade prestad
o
s pela
Fundação
d
e Saúde Comunitária
d
e Sinop
aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), não é nova.

De fato, esta c. Câmara manteve, em autos outros, a condenação do Estado de Mato Grosso para pagar a
Fundação
d
e Saúde Comunitária
d
e Sinop
os valores devidos referentes aos períodos de m
aio de 2015 a agosto de 2019
e de janeiro de 2021 a agosto de 2021.

Quanto ao período de maio de 2015 a agosto de 2019, esta
c
. Câmara decidiu
sobre a
questão
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS FEDERAIS DESTINADAS ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS CONVENIADAS PARA ATENDIMENTO DO SUS – DÉBITOS PENDENTES – CERTIDÃO DE REGULARIDADE

AFASTADA – RETENÇÃO INJUSTIFICA DOS REPASSES PELO

ENTE ESTATAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA

MANTIDA.

Em que pese ao artigo 1
º
, § 3
º
, da Lei n. 8.437/1992, vedar a concessão da

liminar contra a Fazenda Pública que esgota, no todo ou em parte, o objeto

da ação, existem situações em que os requisitos legais para a antecipação

de tutela são tão presentes, que o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, e,

até o interesse público, não só recomendam, como impõem a concessão da

medida, como ocorre quando o bem a ser tutelado se constitui em direito

fundamental, garantido constitucionalmente.

É inquestionável o dever da parte contratante quanto ao cumprimento das

obrigações pactuadas, razão pela qual o desprovimento do recurso é

medida
impositiva.

A jurisprudência flexibiliza as exigências de regularidade fiscal para que as

entidades filantrópicas continuem a receber o repasse de verba públicas

para o regular funcionamento.
” (TJ-MT, N.U
1012437-67.2019.8.11.0015
, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
julgado em 11.3.2024, publicado no DJE 22.3.2024).

O
s embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, conferi
n
do a eles efeitos infringentes para colmatar omissão existente no referido acórdão quanto à incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(
SELIC
)
imposta pela Emenda Constitucional n. 113/2021
, a partir de sua vigência
(TJ-MT, N.U 1012437-67.2019.8.11.0015, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
julgado em 17.7.2024, publicado no DJE 30.7.2024).

E
m relação ao período de janeiro de 2021 a agosto de 2021,
esta c. Câmara
também manteve a condenação do ente público ao pagamento dos valores devidos ao hospital filantrópico
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVA
-
REEXAME DE

OFÍCIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE

COBRANÇA - CONTRATO N. 069/2018 - PERDA DO OBJETO -

INOCORRÊNCIA - PAGAMENTO REALIZADO APÓS

DEFERIMENTO DE LIMINAR E BLOQUEIO E VERBAS -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 90, § 4º DO CPC
-
INAPLICABILIDADE
-
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTES.

O pagamento dos débitos requeridos pela parte Autora se deu, em

verdade, a partir do cumprimento da decisão liminar proferida pelo Juízo primevo, não havendo se falar em perda de objeto nos presentes autos.

No caso, não houve o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos

pelo § 4º do art. 90 do CPC, quais sejam o reconhecimento do pedido e,

simultaneamente, o cumprimento espontâneo e integral da obrigação, de

forma que não é cabível a redução dos honorários com base no art. 90, §

4º do CPC.
” (TJ-MT, N.U
1001209-90.2022.8.11.0015
, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
julgado em 11.3.2024, publicado no DJE 22.3.2024).

No caso, o Estado de Mato Grosso não comprovou os repasses financeiros destinados ao financiamento dos serviços de média e alta complexidade referentes ao período reclamado, que compreende os meses de setembro de 2019 a dezembro de 2020, assim como não o fez nos períodos de maio de 2015 a agosto de 2019 e de janeiro de 2021 a agosto de 2021, motivando a propositura das ações de cobrança n
.
1012437-67.2019.8.11.0015 e n
.
1001209-90.2022.8.11.0015.

Ademais, no Ofício n. 166/2019/CGPAS/DRAC/SAES, datado de 10.6.2019 (Id.
224024656
), a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério de Saúde
consignou que está realizando os repasses mensais ao Fundo Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 192.479,99 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos),
afastando a alegação de ausência de responsabilidade do Estado de Mato Grosso
quanto à

falta de repasse dos recursos financeiros devidos ao hospital filantrópico
conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS)
.

Por outro lado, a condenação deve recair sobre o montante de R$ 2.887.199,85 (dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), que corresponde ao valor original do débito, e não sobre o valor de R$ 3.610.034,51 (três milhões, seiscentos e dez mil, trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), uma vez que a apelada atualizou o débito com a incidência do IGP-M, em vez do IPCA-E
.

Dessa forma, a hipótese é de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para estabelecer como base de cálculo da condenação o montante de
R$

2.887.199,85 (dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos)
.

2. REMESSA NECESSÁRIA.

Em

sede

de

remessa

necessária,

constata-se

que

a

sentença

fixou
os
índice
s
de

correção

monetária

e
de juros moratórios conforme
os

Temas

n.

810/STF

e

n.

905/STJ.
No entanto, silenciou-se em relação à incidência da
taxa SELIC
.

Com

o

advento

da

Emenda

Constitucional

n.

113/2021,

passou

a

incidir

a

taxa

SELIC,

a

contar

de

9.12.2021,

nas

condenações

que

envolvam

a

Fazenda

Pública,

independentemente

de

sua

natureza

(art.

3º),

vedada

a

cumulação

com

outro

índice

de

correção

monetária

ou

de

juros

de

mora.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença não observou o escalonamento das faixas
estabelecidas nos incisos do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, contrariando o disposto no § 5º: “
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
”.

Desse modo, a hipótese é de retificação parcial da sentença para determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 9
.
12
.
2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora, bem como para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor da condenação, observando-se o disposto no § 5º.

Diante

do

exposto

e

em

consonância

com

a

fundamentação

supra
,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao

recurso
de apelação interposto p
elo ESTADO DE MATO GROSSO para
estabelecer como base de cálculo da condenação o montante de R$
2.887.199,85 (dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos)
.

Em remessa necessária,

RETIFICO

PARCIALMENTE

a

sentença

para

determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 9
.
12
.
2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora, bem como para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor da condenação, observando-se o disposto no § 5º.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante o provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024